Tribunal: TJES
Processo: 5002843-77.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002843-77.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: PARMA COMERCIAL LTDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA TRIBUTÁRIA QUALIFICADA. LIMITAÇÃO A 100% DO TRIBUTO. TEMA 863 DO STF. AUSÊNCIA DE REINCIDÊNCIA NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIMENTO PARCIAL DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 85, §§2º E 3º, DO CPC. INAPLICABILIDADE DA FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão da 2ª Câmara Cível que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que limitou multa tributária qualificada a 100% do valor do tributo e reconheceu a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em razão do acolhimento parcial de exceção de pré-executividade. O embargante sustenta omissão quanto à natureza extrafiscal e punitiva da multa prevista na Lei Estadual nº 7.000/2001 e à possibilidade de fixação em percentual superior a 100% com base no Tema 863 do STF. Alega, ainda, omissão quanto à condenação em honorários advocatícios, defendendo a incidência do Tema 421 do STJ para afastar a sucumbência e apontando contradição no afastamento da fixação por equidade diante do elevado valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao analisar a possibilidade de aplicação de multa tributária superior a 100% do tributo com base no Tema 863 do STF; e (ii) definir se houve omissão ou contradição quanto à condenação em honorários advocatícios e à impossibilidade de fixação por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à multa tributária, aplicando a tese firmada pelo STF no Tema 863 (RE 736.090), segundo a qual a multa qualificada deve observar o limite de 100% do tributo, salvo hipótese legal de reincidência.

5. A análise da legislação estadual (Lei nº 7.000/2001) revelou inexistir previsão de reincidência apta a justificar a majoração da multa para patamar superior a 100%, motivo pelo qual foi mantida a limitação imposta na origem.

6. Quanto aos honorários advocatícios, o acórdão reconheceu que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade resultou na extinção parcial da execução fiscal, circunstância que enseja a condenação do ente público ao pagamento da verba sucumbencial.

7. A decisão afastou a fixação por equidade com fundamento no Tema 1.076 do STJ, uma vez que o proveito econômico obtido é mensurável, impondo a aplicação dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

8. A alegação de incidência do Tema 421 do STJ ou de precedentes do STF que supostamente mitigariam o Tema 1.076 do STJ revela mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, o que não configura omissão ou contradição interna apta a justificar o acolhimento dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º; Lei Estadual nº 7.000/2001, art. 75, §3º, VII, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 736.090, Tema 863; STJ, Tema 1.076; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.582.754/RO, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 28.10.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.544.921/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 13.05.2024; STJ, EDcl no REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 27.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002843-77.2025.8.08.0000

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: PARMA COMERCIAL LTDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão do acórdão (id. 15901744) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao agravo de instrumento.

Em suas razões, id. 16621097, aduz, em suma, existência de omissão no julgado, sustentando que a decisão não enfrentou adequadamente a natureza extrafiscal e punitiva da multa qualificada prevista na Lei Estadual nº 7.000/2001, bem como a possibilidade de sua fixação em patamar superior a 100% com base no Tema 863 do STF.

Alega, ainda, omissão quanto à condenação em honorários advocatícios, argumentando que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade configuraria mera adequação aritmética da CDA, atraindo a incidência do Tema 421 do STJ para afastar a verba sucumbencial, além de contradição no afastamento da fixação por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, dado o valor exorbitante da causa e em observância a precedentes do STF que mitigariam o Tema 1.076 do STJ.

Contrarrazões, id. 16844481, pelo desprovimento.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

A finalidade deste recurso é, portanto, o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, e não a instauração de uma nova instância de julgamento para reavaliar o acerto ou a justiça da decisão proferida.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e exaustiva a controvérsia relativa à limitação da multa tributária. Restou consignado que, conforme a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 863 (RE 736090), a multa qualificada deve ser limitada a 100% do débito tributário, ressalvadas as hipóteses de reincidência especificamente definidas em lei. Ao analisar a legislação estadual (Lei nº 7.000/2001), o julgado concluiu pela inexistência de previsão de reincidência apta a justificar a majoração pretendida pelo Estado, motivo pelo qual manteve a limitação imposta na origem.

Confira-se:

“Evidencia-se, portanto, que a Suprema Corte adotou também o critério quantitativo do tributo como limite para imposição de multas qualificadas (100% do tributo), excetuando, na hipótese da legislação tributária federal analisada, a possibilidade de sanção em percentual superior de até 150% (cento e cinquenta por cento), quando o fato praticado enquadrar-se na reincidência definida na norma analisada.

Adotando o mesmo raciocínio para o caso em tela, a multa aqui discutida deve ser limitada a 100% (cem por cento) do tributo, porquanto a conduta descrita na legislação estadual (art. 75, §3º, VII, a, da Lei nº 7.000/2001), não trata de situação de reincidência.”

Quanto aos honorários advocatícios, o voto condutor foi expresso ao reconhecer que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade resultou em extinção parcial da execução fiscal, o que atrai a incidência da verba sucumbencial em favor do patrono da excipiente.

A decisão afastou a fixação por equidade com fulcro no Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, sublinhando que o proveito econômico obtido é perfeitamente estimável, o que obriga a aplicação dos percentuais estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

A pretensão do embargante de ver aplicados precedentes do STF que supostamente mitigariam o Tema 1.076 do STJ, ou de rediscutir a classificação da redução da multa como "mera adequação aritmética", revela nítido inconformismo com o resultado do julgamento.

Ademais, a contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela interna ao julgado, ou seja, entre suas premissas e conclusão, e não a divergência externa entre o entendimento da Câmara e a tese defendida pela parte ou julgados de outros tribunais.

Nesse sentido, a jurisprudência é uníssona em rejeitar o uso dos embargos como via de rediscussão probatória ou de revisão da justiça da decisão:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE DOAÇÃO. CITAÇÃO POR CARTA PRECATÓRIA. SENTENÇA QUE FOI ANULADA POR APLICAÇÃO INDEVIDA DA PENA DE REVELIA. DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211 DO STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO NÃO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 85, § 11, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA PENA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. INTUITO PROTELATÓRIO. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1.
Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do CPC), não se prestando a novo julgamento da causa
. 2. (...) (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.582.754/RO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. INVALIDADE. ART. 248, § 1º, DO NCPC. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL LOCAL EM CONSONÂNCIA COM A DO STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...). 2.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente
.
3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.544.921/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. ACÓRDÃO A QUO PROFERIDO EM IRDR. SUBMISSÃO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE.
1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos. É evidente o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento e a intenção de reapreciação da causa, finalidade a que os aclaratórios não se destinam.
2. (...). (EDcl no REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 3/5/2022.)

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)